Tribunal: STF
Processo: RE 1503816
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. I E IV DO ART. 3º, AO CAPUT E AOS INCS. II, XXXV, LIV, LV E LXXVIII DO ART. 5º E AOS INCS. IX E X DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRÉDITO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE FGTS DE EMPREGADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO CONSTATADA. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO RECONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em adversidade à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. 2. O hospital interpôs os presentes Embargos à Execução Fiscal nº 0010902-06. 2016.4.05.8300, a qual foi ajuizada pela ora apelada, visando à cobrança de valores supostamente devidos a título de depósitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da contribuição social mensal instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001, ambos incidentes sobre a remuneração paga pelo empregador. A dívida é referente aos médicos e plantonistas que mantinham com o embargante vínculo de emprego, sem registro formalizado. 3. Em fiscalização realizada por auditores do trabalho, foram constadas manobras fraudulentas utilizadas para mascarar o descumprimento da legislação trabalhista, no que concerne à formalização dos contratos de trabalho e, por conseguinte, ao não pagamento dos respectivos encargos, como o FGTS e a contribuição social. 4. No relatório produzido pela autoridade fiscal, consta que o ora recorrente mantinha ‘empregados sem registro formalizado, trabalhando rotineiramente na função de médicos em diversas especialidades (clínicos gerais, cardiologistas, pediatras, neurologistas, ortopedistas, otorrinos, anestesiologistas etc) em regime de plantão, nos setores de Urgência/Emergência, UTI Geral, UTI Pediátrica e Dala de Recuperação Pós-Anestésica, que funcionam com atendimento 24 horas'. 5. Conforme consta da sentença,’a análise dos documentos que instruem a inicial, especialmente o relatório que integra a notificação de lançamento (Id. 4058300. 2953326), permite verificar que a fiscalização constatou a existência dos requisitos básicos que caracterizam o vínculo empregatício entre o hospital e os médicos plantonistas que ali trabalhavam, quais sejam, subordinação, não eventualidade, onerosidade e personalidade. Verificou-se que os médicos estavam sujeitos a horários de trabalho estabelecidos pelo embargante e recebendo remuneração de acordo com as horas trabalhadas e, assim, entendeu a autoridade que a contratação dos profissionais intermediada por outras pessoas jurídicas ou cooperativas, constituídas para esse fim, era, na verdade, 'uma tentativa de mascarar a relação de emprego, embora presentes todas as características do contrato de trabalho e ausentes os princípios do cooperativismo'. 6. Ao contrário do que alega a empresa recorrente, as provas dos autos revelam o vínculo empregatício entre os integrantes da cooperativa e a empresa apelante, não havendo que se falar em nulidade do crédito e das CDAs que embasam a presente execução. 7. Rejeitado o argumento relativo à suposta incompetência dos auditores do trabalho para lavrar auto de infração. Eles têm o dever funcional de, na sua área de atuação, proceder à autuação de empresa que se encontre violando legislação trabalhista, como na hipótese dos autos. 8. A busca pela jurisprudência mais recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) revela que tal questão já foi amplamente debatida no âmbito da referida Corte, sendo pacífico o entendimento de que uma das atribuições do auditor do trabalho, na qualidade de fiscal do cumprimento das normas de proteção ao trabalhador, é, justamente, a de verificar o fiel cumprimento da obrigação legal de formalização do vínculo empregatício. 9. A presunção de certeza e liquidez de que se reveste a Dívida Ativa somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do interessado, o que não ocorreu no presente caso. 10. À míngua de comprovação de qualquer irregularidade nas CDAs que embasam a execução, deve ser mantida a sentença recorrida. 11. Apelação improvida” (fls. 4-5, e-doc. 164).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 183).



    2. Contra esse acórdão Rede D’Or São Luiz S/A interpôs, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário, tendo sido o primeiro recurso provido (e-doc. 231).



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso especial foram acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça, “para afastar a inversão dos consectários de sucumbência, não fixados na origem, devendo ser fixados a critério da Justiça do Trabalho, conforme o julgamento final da lide” (fl. 2, e-doc. 249).



    Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo, desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Contra esse julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça a recorrente interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    No recurso extraordinário (e-doc. 300), Rede D’Or São Luiz S/A alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. I e IV do art. 3º, o caput e os incs. II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º, os incs. IX e X do art. 93 e o art. 133 da Constituição da República.



    Narra “trata[r]-se de embargos à execução fiscal originários opostos à execução fiscal nº 0010902-06.2016.4.05.8300, a qual foi ajuizada pela ora Recorrida, visando à cobrança de valores supostamente devidos a título de depósitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (‘FGTS’ – artigo 15 da Lei nº 8.036/90) e da contribuição social mensal instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, ambos incidentes sobre a remuneração paga pelo empregador” (fl. 3, e-doc. 300).



    Afirma que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar aos embargos de declaração, “perpetuou as nulidades contidas no v. acórdão de fls. 2143/2149 (e-STJ), culminando na violação aos artigos 5º, II, XXXV, LV e LIV e 93, IX, da Constituição Federal, que versam sobre os direitos ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que torna de rigor a interposição do presente recurso derradeiro” (fl. 6, e-doc. 300). 



    Ressalta ser desnecessário o revolvimento fático-probatório, pois “o que se pretende é, tão somente, a condenação da União, na qualidade de parte sucumbente, a arcar com as custas e honorários de sucumbência, pois ao dar causa ao litígio, obrigou que a Recorrente contratasse advogados para atuar em sua defesa” (fl. 8, e-doc. 300).



    Sustenta que “o v. acórdão não se manifestou sobre o fato de se tratar de ações distintas, que correrão totalmente separadas em tribunais diferentes, com matérias e causas de pedir diversas, sendo necessária nova contratação de advogados competentes. Dessa forma, é evidente que não há que se falar em dupla condenação, mas tão somente, na condenação justa para os advogados que autuaram na presente ação” (fl. 12, e-doc. 300).



    Argumenta que o Tribunal de origem “não apresentou fundamentação e foi omisso quanto a necessidade quanto à condenação da União ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, em violação ao direito dos patronos aos honorários sucumbenciais (artigo 133 da CF), ao devido processo legal e aos princípios do acesso à justiça, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, previsto nos artigos 3º, I e IV, e 5º, caput, inciso LIV, XXXV, LXXVIII da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 300).



    Assevera que “o artigo 85 do CPC dispõe que o vencido será condenado ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. No referido artigo, estão plasmados os princípios da causalidade e da sucumbência, do devido processo legal, do acesso à justiça, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, previsto nos artigos 3º, I e IV, e 5º, caput, inciso LIV, XXXV, LXXVIII da Constituição Federal, os quais, estabelecem que deve arcar com a verba honorária aquele que, por sua ação, der causa à judicialização da controvérsia. Portanto, a Exequente, ora Recorrida, ao ajuizar a execução fiscal, obrigou a Recorrente a arcar com a contratação advogado para a oposição dos embargos à execução fiscal” (fl. 13, e-doc. 300).



    Salienta que o Decreto-Lei n. 1.025/1969, utilizado como fundamento pelo Magistrado de primeiro grau para deixar de condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, “é aplicável exclusivamente às decisões favoráveis à União” (fl. 15, e-doc. 300). 



    Enfatiza que, “considerando a ausência de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais pelas instâncias inferiores, restou impossibilitada a sua inversão, sendo de rigor a sua fixação, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil e sob pena de violação ao devido processo legal e aos princípios do acesso à justiça, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, previsto nos artigos 3º, I e IV, e 5º, caput, inciso LIV, XXXV, LXXVIII da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 300).



    Realça que, “ao deixar de condenar a União em honorários sucumbenciais, a despeito da sua evidente sucumbência e pela função exercida pelos seus patronos, o v. acórdão violou o direito dos patronos aos honorários sucumbenciais (artigo 133 da CF), ao devido processo legal e aos princípios do acesso à justiça, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, previsto nos artigos 3º, I e IV, e 5º, caput, inciso LIV, XXXV, LXXVIII da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 300). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que: (i) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão vergastado, determinando-se o retorno dos autos ao E. STJ para que realize novo julgamento dos aclaratórios opostos pela Recorrente, sanando a omissão apontada; ou (ii) caso entenda possível superar as nulidades acima apontadas, requer a reforma do v. acórdão recorrido para como condenar a União ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme delimitado pela C. 1ª Seção desse E. STJ no REsp nº 1.906.618 (tema repetitivo nº 1.076), sob pena de violação aos artigo 3º, I e IV, 5º, caput, inciso II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, artigo 37, caput, artigo 93, incisos IX e X, artigo 133 da Constituição Federal, além de afastar da função jurisdicional a aplicação dos princípios da sucumbência e causalidade” (fl. 18, e-doc. 300). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional, vedada pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    5. Agravo nos autos principais interposto por Rede D’Or São Luiz S/A contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRÉDITO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE FGTS DE EMPREGADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO CONSTATADA. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução distribuídos por dependência à execução fiscal para a cobrança dos créditos consubstanciados resultantes do não recolhimento de FGTS e contribuições sociais relativas aos médicos e plantonistas que mantinham vínculo de emprego sem registro formalizado. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Com efeito, há que ser acolhida a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da sucumbência, haja vista não ter havido fixação sucumbencial na origem. III - Nada obstante, muito embora a decisão tenha determinado a anulação dos débitos inscritos em dívida ativa (SPE201600057 e FGPE201600056), tal providência é mera consequência da conclusão pela incompetência da autoridade fiscal para, de per si, declarar a existência de relação de emprego, a invadir a competência da jurisdição trabalhista. IV - Com razão a embargada. A decisão não encerrou a lide e eventual condenação sucumbencial deve ser fixada justiça laboral, caso assim conclua. V - De fato, a decisão não implica exclusão ou reversão quanto ao auto de infração, os quais se mantém sobrestados para julgamento pela Justiça do Trabalho, não havendo conclusão sucumbencial final, a ser aplicada, não sendo devida a fixação de verba sucumbencial na espécie, sob pena de dupla condenação. VI -Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 272).



    No agravo, a agravante alega que “a análise quanto à efetiva ofensa (ou não) à Constituição das violações deduzidas pelo Agravante ultrapassa o exame da admissibilidade e invade o campo da análise de mérito do recurso, cuja incumbência pertence exclusivamente a esse E. STF, sob pena de violação ao artigo 102 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 324).



    Argumenta que este Supremo Tribunal teria concluído “pela repercussão geral do Tema nº 1255 (RE 1412069) em que se discute a interpretação conferida pelo E. STJ ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC”, pelo que “não há que se falar em inadmissão do recurso extraordinário que discute matéria de mesma natureza” (fl. 11, e-doc. 324). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.



Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região



    7. O recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    8. A recorrente interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário.



    Em 18.11.2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 2.018.218, nos termos do acórdão do e-doc. 231.



    Operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, não subsiste decisão em desfavor da recorrente, estando prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUÍZO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ARTIGO 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. (...). 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, atendendo integralmente a pretensão recursal do ora agravante, o que acarreta a prejudicialidade do recurso extraordinário. Precedentes: RE nº 527.546-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 19.12.2008; RE nº 593.845-AgR, Rel. Min. Eros Grau. 2ª Turma, Dje de 27.3.2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 789.963-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2012). 



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Em 12.3.2024, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento a parte do recurso extraordinário, nestes termos: 



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho (fl. 2.186): 



    ‘Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados aos honorários sucumbenciais, foram tratados no acórdão recorrido, o que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos: 



    ‘... há que ser acolhida a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da sucumbência, haja vista não ter havido fixação sucumbencial na origem. Nada obstante, muito embora a decisão tenha determinado a anulação dos débitos inscritos em dívida ativa (SPE201600057 e FGPE201600056), tal providência é mera consequência da conclusão pela incompetência da autoridade fiscal para, de per si, declarar a existência de relação de emprego, a invadir a competência da jurisdição trabalhista. Com razão a embargada. A decisão não encerrou a lide e, eventual condenação sucumbencial deve ser fixada justiça laboral, caso assim conclua. De fato, a decisão não implica exclusão ou reversão quanto ao auto de infração, os quais se mantém sobrestados para julgamento pela Justiça do Trabalho, não havendo conclusão sucumbencial final, a ser aplicada, não sendo devida a fixação de verba sucumbencial na espécie, sob pena de dupla condenação’.’



      Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



      Isso é o que ficou definido no Tema n. 660 do STF, no qual a Suprema Corte assim concluiu: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/200’ (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013) 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. 



    Outrossim, o STF definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional nas hipóteses em que houver óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou necessidade de análise de matéria fática. 



    Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a Suprema Corte assim concluiu: 



    ‘A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016) 



    No presente caso, a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição dependeria, para ser examinada, da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895. 



    Os entendimentos em questão foram adotados sob o regime da repercussão geral e são de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Adiante, verifica-se que a controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da União ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 2.148-2.149):



    ‘Com efeito, há que ser acolhida a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da sucumbência, haja vista não ter havido fixação sucumbencial na origem. Nada obstante, muito embora a decisão tenha determinado a anulação dos débitos inscritos em dívida ativa (SPE201600057 e FGPE201600056), tal providência é mera consequência da conclusão pela incompetência da autoridade fiscal para, de per si, declarar a existência de relação de emprego, a invadir a competência da jurisdição trabalhista. Com razão a embargada. A decisão não encerrou a lide e, eventual condenação sucumbencial deve ser fixada justiça laboral, caso assim conclua. De fato, a decisão não implica exclusão ou reversão quanto ao auto de infração, os quais se mantém sobrestados para julgamento pela Justiça do Trabalho, não havendo conclusão sucumbencial final, a ser aplicada, não sendo devida a fixação de verba sucumbencial na espécie, sob pena de dupla condenação’.



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Em caso semelhante, assim já decidiu o STF: 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.432.541 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação às suscitadas ofensas aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 3-5, e-doc. 318).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    11. Na parte remanescente, a apreciação da pretensão recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.206.370-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS